Tribunal: TJBA
Processo: 8008774-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008774-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADO: NEDSON CANDIDO DA SILVA Advogado(s):KAIO HERMESSON GADEIA SILVA BRITO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por NEDSON CANDIDO DA SILVA contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que, ao julgar Agravo Interno, manteve decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8008774-91.2025.8.05.0000. A decisão reconheceu a regular constituição da mora do devedor e determinou o prosseguimento da ação de busca e apreensão. O Embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à ocorrência de julgamento ultra petita, à inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ em razão da localização do devedor em zona rural sem cobertura postal, e à ausência de análise de jurisprudência específica sobre notificações devolvidas com a anotação “não procurado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer a constituição da mora sem pedido específico; (ii) estabelecer se há contradição na aplicação do Tema 1.132 do STJ, em face da residência do devedor em zona rural sem serviço postal regular; e (iii) determinar se houve omissão quanto à análise de jurisprudência específica sobre notificações devolvidas com o status “não procurado”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de Declaração têm finalidade integrativa e somente são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, que examinou de forma clara e fundamentada a validade da constituição em mora com base no Tema 1.132 do STJ, considerando suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, mesmo que devolvida com a anotação “não procurado”. 5. A alegação de julgamento ultra petita não procede, pois a análise da mora foi necessária ao exame das teses recursais relativas à teoria do adimplemento substancial e ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. 6. A jurisprudência específica transcrita nas razões recursais não precisa ser expressamente mencionada, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ e dos tribunais estaduais. 7. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão ou à tentativa de revaloração dos fundamentos já analisados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A constituição da mora é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço fornecido no contrato, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”. 2. Não há julgamento ultra petita quando a análise da mora é necessária ao enfrentamento das teses do recurso. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito ou revisar fundamentos já apreciados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 492, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.10.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; TJSP, EDcl 1002783-94.2023.8.26.0016, Rel. Des. Carlos Eduardo Borges Fantacini, j. 07.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04